Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602661-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2023
Número: 0602661-78.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022- ROSÂNGELA DOS SANTOS
VIRMOND- CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND (REQUERENTE)
SAMUEL SCHEARTER VENANCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
SAMUEL SCHEARTER VENANCIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43515437
01/02/2023
19:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43515437 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/02/2023 19:22:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020119220441800000042479411
Número do documento: 23020119220441800000042479411
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2023 14:59:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.782
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602661-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: SAMUEL SCHEARTER VENANCIO - OAB/PR97913
REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND
ADVOGADO: SAMUEL SCHEARTER VENANCIO - OAB/PR97913
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATA.
DEPUTADA
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS.
NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
CANDIDATA PESSOALMENTE INTIMADA
E INERTE. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO
NACIONAL.
1.
Quando
verificada
a
não
regular
constituição de advogado, a candidata deve
ser pessoalmente intimada a regularizar sua
representação e apresentar as contas.
2. Permanecendo a candidata omissa
quanto às contas finais e quanto à
constituição
de advogado
mesmo após
regular e pessoalmente citada, o julgamento
pela não prestação é de rigor.
3. O julgamento das contas como não
prestadas acarreta ao candidato a ausência
de quitação eleitoral pelo curso do mandato
ao qual concorreu, podendo estender-se
para além, até a efetiva regularização.

Num. 43515437 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/02/2023 19:22:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020119220441800000042479411
Número do documento: 23020119220441800000042479411
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2023 14:59:38
Precedente.
4. Verificada a ausência de comprovação
da regular utilização de recursos do Fundo
Partidário, impõe-se a determinação de sua
devolução ao Tesouro Nacional.
5 - Contas julgadas não prestadas, com
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 31/01/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais de ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND, candidata
a DEPUTADA FEDERAL, relativa às Eleições 2022.
Embora tenha apresentado regularmente o relatório parcial, no qual relaciona os dados de
advogado indicado como responsável pela sua representação, a candidata não apresentou suas
contas finais, resultando na certidão de inadimplência (id. 43365729).
Intimada via mural eletrônico, na forma do artigo 49, § 5º, inciso IV, da resolução TSE nº
23.607/2019, a prestadora permaneceu silente (id. 43406574).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas
(id. 43415703).
Em que pese sua manifesta inércia, verificou-se não constar nos autos procuração outorgada ao
advogado que havia sido indicado na qualificação da prestadora. Assim, conforme o rito indicado
pelo artigo 98, nos §§ 8º e 10º, da resolução TSE nº 23.607/2019, a prestadora foi
pessoalmente citada por mensagem instantânea (id. 43433542 e 43433543) para que, no prazo
preclusivo de três dias, constituísse advogado e apresentasse suas contas, sob pena de
julgamento como não prestadas nos termos do despacho de id. 43417453.
Novamente, a prestadora permaneceu inerte e, em 24/11/2022 decorreu o prazo sem qualquer
manifestação (id. 43453695), voltando os autos conclusos.

Num. 43515437 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/02/2023 19:22:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020119220441800000042479411
Número do documento: 23020119220441800000042479411
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2023 14:59:38
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata ao cargo de deputada federal nas eleições gerais de
2022 prestou as contas parciais de sua campanha mas não as finais, além de não haver
constituído regularmente advogado.
Com a realização do primeiro turno das eleições 2022 em 2 de outubro, o prazo fixado pelo artigo
49, caput, da resolução nº 23.607/2019, correspondeu ao dia 1 de novembro daquele ano, de
modo que as contas finais deveriam ser prestadas até essa data. Conforme Certidão de
Inadimplência emitida em 2 de novembro (id. 43365729), o prazo decorreu sem que a prestadora
apresentasse suas contas finais.

Num. 43515437 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/02/2023 19:22:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020119220441800000042479411
Número do documento: 23020119220441800000042479411
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2023 14:59:38
Seguindo o rito do § 5º do referido artigo 49, a unidade técnica procedeu com a instrução do
processo de inadimplência, juntando aos autos extratos e informações disponíveis.
Posteriormente a prestadora foi intimada via mural eletrônico para manifestar-se, deixando escoar
o prazo respectivo, e abriu-se vista para o Ministério Público emitir parecer, o qual opinou pelo
julgamento das contas como não prestadas face à ausência de peças obrigatórias (id. 43415703).
Ressalta-se, por oportuno, que há indicação de advogado responsável pela representação da
prestadora, informada quando da apresentação do relatório parcial das contas eleitorais.
Entretanto, verificou-se que tal indicação não foi instruída com os documentos necessários para
habilitá-lo devidamente, de forma que a candidata foi novamente citada, dessa vez de forma
pessoal, para apresentar suas contas e para constituir advogado, conforme §§ 8º a 10 do artigo
98. Não havendo qualquer manifestação da prestadora, os autos voltaram conclusos.
Nesse ponto, salienta-se que a não constituição de advogado, por si só, seria causa de
julgamento das contas como não prestadas, sendo requisito necessário para a elaboração e
apresentação das contas, em consonância com a inteligência do artigo 53, inciso I, alínea a, da
supracitada Resolução do TSE.
A apresentação das contas parciais é importante meio para garantir a transparência acerca do
financiamento das campanhas em momento anterior ao pleito, conforme já explicitado na
fundamentação do presente voto. Entretanto, tais informações são ainda preliminares, uma vez
que as campanhas continuam após a data delimitada para apresentação das contas parciais.
Dessa forma, a não apresentação das contas finais implica na falta de informações mínimas que
permitam qualquer análise quanto à movimentação financeira, às origens das receitas e ao
destino das despesas.
Nesse sentido, este Regional tem precedente quanto à incidêndia do julgamento pela não
prestação já para as eleições de 2022, em caso bastante similar:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO
DEPUTADO
FEDERAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, "a" DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de 03
(três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV, "a" da
Resolução–TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após
esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução–TSE nº
23.607/2019).
3. Tendo o candidato recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e não comprovado sua destinação, a determinação de devolução ao Tesouro Nacional,
com o acréscimos de juros moratórios e atualização monetária, é medida que se impõe (art. 79,
§§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019).
4. Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE - PR. Acórdão nº 61554, PCE nº 0603838-77.2022.6.16.0000, rel. Des. Fernando Wolf

Num. 43515437 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/02/2023 19:22:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020119220441800000042479411
Número do documento: 23020119220441800000042479411
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2023 14:59:38
Bodziak. Data de julgamento 23/11/2022. Publicado DJE, Tomo 325, 29/11/2022]
O caso exposto aproxima-se demasiadamente da prestação em julgamento, uma vez que em
ambos tratam-se de candidatos ao pleito de 2022, para o cargo de deputado federal, nos quais
não houve a apresentação das contas.
Assim, tendo sido a parte regularmente intimada quanto à omissão e alertada quanto às suas
consequências, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do
artigo 49, § 5º,
inciso VII, da Resolução TSE 23.607/2022, acarretando à candidata o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme artigo 80,
inciso I, da citada Resolução.
Ademais, considerando a informação de que a candidata recebeu R$ 200.000,00 provenientes do
Fundo Partidário e não havendo comprovação de sua regular destinação em razão da ausência
de prestação de contas, impõe-se a determinação de sua devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expedidas, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de Rosângela
dos Santos Virmond, relativas às eleições 2022, com determinação para que, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, devolva ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), proveniente do Fundo Partidário, com o acréscimo
de juros moratórios e atualização monetária, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE
nº 23.607/19.
Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pela inscrição de
ROSANGELA DOS SANTOS VERMOND para fins de anotação no cadastro eleitoral.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602661-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSANGELA
DOS
SANTOS VIRMOND DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: SAMUEL
SCHEARTER VENANCIO - PR97913 - REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND -
Advogado da REQUERENTE: SAMUEL SCHEARTER VENANCIO - PR97913.

Num. 43515437 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/02/2023 19:22:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020119220441800000042479411
Número do documento: 23020119220441800000042479411
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2023 14:59:38
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 31.01.2023.